Tribunal: CARF
Processo: 10480.903074/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.903074/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.496 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO. CONCEITO.
Somente as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, são hábeis ao
creditamento do imposto.
Para que seja dado o tratamento de insumos aos bens que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de
industrialização, tais bens devem guardar semelhança com as matérias primas -
MP e produtos intermediários - PI, em sentido estrito, semelhança essa que
reside no fato de exercerem, na operação de industrialização, função análoga a
das MP e PI, ou seja, se consumirem, em decorrência de uma ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou por esse diretamente sofrida,
mesmo que não integrando ao produto final.
PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. MATERIAIS
REFRATÁRIOS. COMBUSTÍVEIS.
Não geram direito a crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e
ferramentas, mesmo que se esgastem ou se consumam no decorrer do processo
de industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das
instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e
combustíveis necessários ao seu acionamento. Assim, glosam-se os créditos
relativos a materiais intermediários que não atendam aos requisitos do Parecer
Normativo CST no 65, de 1979.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a diligência.
Vencido o conselheiro Jorge Jorge Lima Abud (relator). Designada a conselheira Larissa Nunes
Girard para redigir o voto vencedor quanto a desnecessidade de conversão do julgamento em
diligência. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.903074/2013-21
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903074/2013-21

(documento assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Em análise no presente processo o litígio decorrente de Despacho Decisório emitido
quando
da
análise
do(s)
PER/DCOMP
n°
42333.36803.201212.1.1.01-4402,
transmitido(s) para utilização do saldo credor do IPI apurado no 3° trimestre/2012, com
fulcro no art. 11 da Lei n° 9.779/99, sendo referido saldo credor relativo ao
estabelecimento n° 10.656.452/0023-95:

O reconhecimento parcial se deveu a glosas de créditos de aquisições de produtos que
não atendem os requisitos para o creditamento. Conforme se vê do Relatório Fiscal, as
glosas se referiram a aquisição de coque de petróleo, além de outros produtos (descrição
constante do Anexo "Demonstrativo dos Créditos do IPI Passíveis de Ressarcimento”).
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903074/2013-21

A Manifestante alega, em síntese, que todas as aquisições referem-se a insumos
utilizados e consumidos no processo industrial, sustentando sua afirmação em laudo
técnico anexo à Manifestação de Inconformidade.
Em 20 de agosto de 2020, através do Acórdão n° 106-000.734 a 16a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento/06, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 02 de
setembro de 2020, às e-folhas 222.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 02 de outubro de 2020, às e-
folhas 223, de folhas 225 à 246.
Foi alegado:
 Da necessária homologação da compensação do contribuinte. aplicação da
Súmula n° 473 do STF c/c art. 149, IV e VIII do Código Tributário
Nacional;
 Do coque de petróleo;
 Do tijolo alum, tijolo básico e tijolo si;
 Do concreto alum;
 Da argamassa;
 Do corpo moedor;
 Da chapa;
 Da correia transp;
 Da placa autectic;
 DA necessidade da aplicação da súmula n° 473 do STF c/c art. 149, IV e
VIII do Código Tributário Nacional;
 Da necessidade de aferição dos fatos por meio de perícia técnica.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente REQUER:
em sede de preliminar, que seja:
a. a imediata paralisação de quaisquer procedimentos tendentes à cobrança de
todos os “débitos” albergados no processo administrativo n° 10480-
900.309/2014-11 (Processo de Crédito n° 10480- 903.074/2013-21), face à
expressa determinação da suspensão da exigibilidade dos créditos
referenciados (art. 151, III, do CTN; art. 74, §§ 4°, 7°, 9°,11, da Lei n°
9.430/96; o art. 15 do Decreto n° 70.235/72 e 137, da Instrução Normativa
RFB n° 1717, de 17 de julho de 2017;
b. por força dos mesmos dispositivos legais, que tais processos “de débito”
passem a constar como “exigibilidade suspensa” nos sistemas informáticos
da Receita Federal, de forma seja não sejam impedimento à obtenção de
imprescindível Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa -
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903074/2013-21

CPD-EN, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, tampouco sejam
enviados ao CADIN, conforme art. 7° da Lei n° 10.522/2002;
No mérito, que seja revisado e reformado o Acórdão n° 106-000.734, proferido
pela 13a Turma da DRJ06 20/08/2020, o qual foi cientificado ao contribuinte em 02/09/2020,
inclusive com realização de imprescindível prévia perícia, mais uma vez justificada e requerida,
por prevalência da verdade material no âmbito administrativo, conforme determina o art. 149, IV
e VIII do CTN e é o núcleo das Súmulas n°s 346 e 473 do STF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jorge Lima Abud, Relator.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 02 de
setembro de 2020, às e-folhas 222.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 02 de outubro de 2020, às e-
folhas 223.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Da necessária homologação da compensação do contribuinte. aplicação da
Súmula n° 473 do STF c/c art. 149, IV e VIII do Código Tributário
Nacional;
 Do coque de petróleo;
 Do tijolo alum, tijolo básico e tijolo si;
 Do concreto alum;
 Da argamassa;
 Do corpo moedor;
 Da chapa;
 Da correia transp;
 Da placa autectic;
 DA necessidade da aplicação da súmula n° 473 do STF c/c art. 149, IV e
VIII do Código Tributário Nacional;
 Da necessidade de aferição dos fatos por meio de perícia técnica.
Passa-se à análise.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903074/2013-21

A
ora
Recorrente,
em
20.12.2012,
apresentou
o
PER/DCOMP
n°
42333.36803.201212.1.1.01-4402, com crédito referente ao ressarcimento de R$ 1.009.251,51,
transmitido para utilização do saldo credor do IPI apurado no 3° trimestre/2012, com fulcro no
art. 11 da Lei n° 9.779/99, sendo referido saldo credor relativo ao estabelecimento n°
10.656.452/0023-95.
Sobre o direito aos créditos básicos de IPI, assim dispõe o art. 226, I do
Regulamento do IPI de 2010:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei n°4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...)
O Parecer Normativo CST n° 65/79 é um ato normativo expedido por uma
autoridade administrativa, nos termos do art. 100, I do CTN, auxilia na determinação do
conteúdo e alcance do art. 226, I do RIPI/2010, acerca de quais seriam os insumos que ensejam
aproveitamento de créditos do IPI.
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
trago o Acórdão de Recurso Voluntário n° 3402-007.295, de Relatoria da ilustre Conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula, a partir das folhas 06 daquele documento:
Parecer Normativo CST n° 65/79 (DOU de 6/11/79)
Imposto sobre Produtos Industrializados.
4.18.01.00 - Crédito do imposto - Matérias-primas, Produtos Intermediários e Material
de Embalagem.
A partir da vigência do RIPI/79, ex vi do inciso I de seu art. 66, geram direito ao crédito
ali referido, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e produtos
intermediários stricto sensu, e material de embalagem), quaisquer outros bens, desde
que não contabilizados pelo contribuinte em seu Ativo Permanente, que sofram, em
função de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, alterações tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas. Inadmissível a
retroação de tal entendimento aos fatos ocorridos na vigência do RIPI/72 que continuam
a se subsumir ao exposto no PN CSTn° 181/74.
Em estudo o inciso I do artigo 66 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto n° 83.263, de 9 de março de 1979 (RIPI/79).
O artigo 25 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação que lhe foi
dada pela alteração 8a do artigo 2o do Decreto-lei n° 34, de 18 de novembro de 1966,
repetida “ipsis verbis” pelo artigo 1° do Decreto-lei n° 1.136, de 7 de setembro de 1970,
dispõe:
‘Art. 25 A importância a recolher será o montante do imposto relativo aos produtos
saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuindo do montante do imposto relativo
aos produtos nele entrados no mesmo período, obedecidas as especificações e normas
que o regulamento estabelecer’.
Como se vê, trata-se de norma não auto-aplicável, de vez que ficou atribuído ao
regulamento especificar os produtos entrados que geram o direito à subtração do
montante de IPI a recolher.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903074/2013-21

3. Diante disto, ressalte-se serem ‘ex nunc’ os efeitos decorrentes da entrada em
vigência do inciso I do artigo 66 do RIPI/79, ou seja, usando da atribuição que lhe foi
conferida em lei, o novo Regulamento estabeleceu as normas e especificações que a
partir daquela data passaram a reger a matéria, não se tratando, como há quem entenda,
de disposição interpretativa e, por via de conseqüência, retroativa, somente sendo,
portanto, aplicável a norma em análise, a seguir transcrita, aos fatos ocorridos a partir da
vigência do RIPI/79:
‘Art. 66 - Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei n° 4.502/64 arts. 25 a 30 e Decreto-lei n° 3.466, art. 2°, alt. 8a):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.’ 4 - Note-
se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira referindo-se às
matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem; a segunda
relacionada às matérias-primas e aos produtos intermediários que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização.
4.1 - Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma ‘matérias-primas’ e
‘produtos intermediários’ são empregados ‘stricto sensu’, a segunda usa tais expressões
em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se integrando ao produto em
fabricação se consumam na operação de industrialização.
4.2 - Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem ao novo
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no processo
de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem
sejam consumidos na operação de industrialização.
5 - No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas e
produtos intermediários ‘stricto sensu’, ou seja, bem dos quais, através de quaisquer das
operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta diretamente um
novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira com relação a um móvel ou o
papel com referência a um livro, nada há que se comentar de vez que o direito ao
crédito, diferentemente do que ocorre com os referidos na segunda parte, além de não se
vincular a qualquer requisito, não sofreu alteração com relação aos dispositivos
constantes dos regulamentos anteriores.
6 - Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-primas e
produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles que embora não
sofram as referidas operações são nelas utilizados, se consumindo em virtude do contato
físico com o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas de serra e catalisadores,
além da ressalva de não gerarem o direito se compreendidos no ativo permanente,
exige-se uma série de considerações.
6.1 - Há quem entenda, tendo em vista tal ressalva (não gerarem direito ao crédito os
produtos compreendidos entre os bens do ativo permanente), que automaticamente
gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos naquele grupo de contas, ou seja,
que a norma em questão teria adotado como critério distintivo, para efeito de admitir ou
não o crédito, o tratamento contábil emprestado ao bem.
6.2- Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra a
improcedência do argumento, uma vez que, consoante regra fundamental de lógica
formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados permanentemente não geram o
direito) somente conclui-se por uma negativa, não podendo, portanto, em função de tal
premissa, ser afirmativa a conclusão, ou seja, no caso, a de que os bens não ativados
permanentemente geram o direito de crédito.
(...)
10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender como
produtos ‘que embora não se integrando no novo produto, forem consumidos, no
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903074/2013-21

processo de industrialização’, para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1 - Como o texto fala em ‘incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários’, é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as matérias-
primas e os produtos intermediários ‘stricto sensu’, semelhança esta que reside no fato
de exercerem na operação de industrialização função análoga a destes, ou seja, se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão ‘consumidos’ sobretudo levando-se em conta que as restrições
‘imediata e integralmente’, constantes do dispositivo correspondente do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades
físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o
produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
(...)
11 - Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”, material de
embalagens), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou vice-versa, proveniente de
ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em
face dos princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.
Ao que se observa do Parecer Normativo CST n° 65/79, a partir da vigência do
RIPI/1979, o conceito de insumo para fins de creditamento do IPI foi alterado, não se
exigindo mais que o consumo se desse "imediata e integralmente"4 no processo de
industrialização, ou seja, o consumo do bem pode se dar após vários ciclos produtivos; e
de outra parte, impedindo o creditamento aos bens classificados no Ativo Permanente. 5
A decisão proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de que trata o
artigo 543-C do CPC/73, cujos termos vincula este Colegiado, acolhe a tese, veiculada
pelo Parecer Normativo CST n° 65/79, do contato físico e do desgaste direto em
contraposição ao desgaste apenas indireto, tendo sido assim ementada:
EMENTA PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos que
não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma imediata e
integral durante o processo de industrialização não gera direito a creditamento de IPI,
consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel.Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp
1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008,
DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel.
Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que
lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se ‘aqueles que, embora
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903074/2013-21

não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente’.
In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento industrial
que adquire produtos ‘que não são consumidos no processo de industrialização (...), mas
que são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste
indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto
final’, razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. [negritei]
(Grifo e negrito próprios do original)
No caso, a fiscalização sustentou as glosas de créditos nas aquisições de materiais
refratários pelo não enquadramento no conceito de assemelhados a produtos intermediários para
fins de creditamento de IPI (Parecer Normativo CST n° 65/79), conforme Relatório Fiscal.
O Recorrente, já na Manifestação de Inconformidade, apresentou Laudo Técnico,
a partir das e-folhas 101.
Do próprio Laudo Técnico acostado pelo Recorrente à Manifestação de
Inconformidade, extrai-se que:
- Do coque de petróleo:
A Manifestação de Inconformidade traz a seguinte alegação às folhas 08 daquele
documento:
1) o produto COQUE DE PETRÓLEO, cujas aquisições pela Impugnante gerou crédito
de IPI no montante de R$ 1.380.143,58, corresponde mais de 78,41% dos créditos
glosados e é utilizado na industrialização de cimento (produto tributado à alíquota zero
e se desgasta direta e imediatamente no processo produtivo), conforme Laudo Técnico
n° 115 6562-205 (doc. anexo);
Desconsideração do coque de petróleo como matéria-prima ou produto
intermediário na fabricação do cimento, tendo se entendido que o mesmo é mero combustível
utilizado na geração de energia térmica.

- Do tijolo alum, tijolo básico e tijolo si (e-folhas 107):
TIJOLO ALUM. Cl (288927)
TIJOLO BÁSICO (295208)
TIJOLO BÁSICO (455103)
TIJOLO BÁSICO (455108)
TIJOLO BAS; MAG (445231)
TIJOLO BAS; MAGN (445227)
TIJOLO ALUM. C2 (288853)
Os tijolos citados acima, 5.7 a 5.13, são utilizados como elementos protetores da
estrutura do forno, sendo que são parcialmente consumidos na fabricação do clinquer
em função do atrito e alta temperatura. Esses elementos são substituídos em intervalos
não necessariamente periódicos. Atualmente esse intervalo é de aproximadamente 8
meses.
Não sofrem o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903074/2013-21

- Do concreto alum (e-folhas 106):
CONCRETO ALUM (377846)
CONCRETO ALUM (288146)
CONCRETO SIC SU (376472)
O material acima, 5.1 a 5.3, é utilizado para revestimento de regiões quentes do forno de
clinquer e torre de ciclones. O material é aplicado em média a cada 8 meses.
Não sofrem o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.

- Da argamassa (e-folhas 107):
ARGAMASSA ALUM (146432)
ARGAMASSA SIL-A (214001)
ARGAMASSA BASIC (455132)
Os materiais citados acima, 5.14 a 5.16, são utilizados para assentamento dos tijolos
refratários quando instalados no forno de clinquer. Sua função principal é corrigir os
desníveis presentes nas peças de refratário ou casco do forno.
Não sofrem o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.

- Do corpo moedor (e-folhas 106):
CORPO MOEDOR; D (343023)
CORPO MOEDOR; D (342918)
CORPO MOEDOR; M (343037)
Estes materiais, 4.1 a 4.3, possuem reposição mensal de acordo com medições de
volume ocupado dentro do moinho, e que equivalem a 2 ton.
Não sofrem o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.

- Da chapa:
O Recurso Voluntário traz a seguinte alegação às folhas 18:
Observando trecho do Laudo Técnico é possível verificar que:
6.2 CHAPA ESP 3733002301 HAVER&BOECKER (283870)
O item 6.1 são telas que compõem a peneira da ensacadeira. A sua função é não deixar
passar corpo com alta granulometria para não entupir os bicos. A cada 8 meses
fazemos a sua troca em função do desgaste da passagem do material. Os itens 6.2 e 6.3
são as chapas de encosto e mangotes dos bicos, que também sofrem desgastes durante a
expulsão dos sacos após atingir o seu peso. A cada 6 meses sofrem substituição, bem
como o item 6.4 responsável pelo acionamento das duas correias transportadoras da
“camara” de limpeza dos sacos cheios.
Demais itens (6.5 a 6.9) são correias transportadoras que transportam os sacos de
cimento ao sair da Ensacadeira até a Paletizadora. Elas sofrem desgastes pela abrasão
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903074/2013-21

do saco de papel e a borracha durante o transporte. Com frequência media de troca de
7 meses, variando em função da posição ou caso de quebra por algum acidente.
Não sofrem o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.

- Da correia transp (e-folhas 104):
O item acima citado, corresponde a correia de transporte de material advindo do
britador primário que é levado para a pilha pulmão de material bruto. O desgaste das
correias também ocorre em função do contato direto entre material transportado e
superfície das mesmas. A substituição ocorre sob demanda a partir de avalição técnica,
ou anomalia indesejada.
Não sofrem o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.

- Da placa eutectic:
O Recurso Voluntário traz a seguinte alegação às folhas 19:
Observando trecho do Laudo Técnico é possível verificar que:
5.2 PLACA EUTECTIC/CDP 4666 0604 (374253)
O item 5.2 acima são placas que revestem a calha de entrada. Elas são placas especiais
para desgaste por sofrer altíssima abrasão e choque na queda dos materiais durante a
alimentação constante do moinho.
Observando trecho do Laudo Técnico é possível verificar que:
5.2 PLACA EUTECTIC/CDP 4666 0604 (374253)
O item 5.2 acima são placas que revestem a calha de entrada. Elas são placas especiais
para desgaste por sofrer altíssima abrasão e choque na queda dos materiais durante a
alimentação constante do moinho.
Não sofrem o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud

Voto Vencedor
Conselheira Larissa Nunes Girard, Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo quanto à proposta de conversão do julgamento em
diligência.
Importante ressaltar inicialmente que se analisa o conceito de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem no contexto do IPI, tributo para o qual tais
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.496 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.903074/2013-21

definições foram há muito assentadas, a exemplo dos Pareceres Normativos CST no 181/1974 e
no 65/1979.
Por meio das referidas normas, ficou definido que partes e peças de máquinas não
se confundem com as matérias-primas ou produtos intermediários. E, considerada essa exclusão,
para além da matéria-prima, do produto intermediário stricto sensu e do material de embalagem,
geram direito a crédito outros bens, desde que não contabilizados no ativo permanente e que
sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, alterações tais
como o desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou químicas, desde que não sejam partes
e peças de máquinas.
O segundo aspecto a se considerar é que se analisa os bens passíveis de serem
classificados como insumo para a industrialização do cimento.
Partindo dessas premissas, entendo por desnecessária a conversão do julgamento
em diligência, haja vista que os produtos submetidos à apreciação pelo Colegiado estão
adequadamente identificados e descritos nos autos. Resta-nos realizar uma discussão conceitual a
partir das informações existentes, e suficientes, como realizado no julgamento de primeira
instância.
Portanto, rejeito a proposta de conversão do julgamento em diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital